Tribunal: TJDFT
Processo: 0708298-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708298-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO CARDOSO FILHO, DENISE ALVARENGA CARDOSO AGRAVADO: RUTH MARA ROSELEINE MACHADO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento (ID 24232284) com pedido de efeito ativo liminar, interposto por JOSÉ ANTONIO CARDOSO FILHO e DENISE ALVARENGA CARDOSO em face de RUTH MARA ROSELEINE MACHADO, ante a Decisão Interlocutória (ID 84376749 de origem) proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0030319-74.2003.8.07.0001, indeferiu o pedido de diminuição do valor descontado. Em anexo a Petição de ID 26168706, os advogados informam sobre a renúncia da representação em todos os processos que atuavam como seus patronos. Ante o exposto, intimem-se os procuradores, RAFAEL MARTINS RODRIGUES QUEIROZ (OAB/DF no 35.366), FRANCISCO FELIPE DE MELO SILVA (OAB/DF no 55.266), CARLOS EDUARDO DE SOUSA MARTINS (OAB/DF no 60.863) e PEDRO HENRIQUE MOREIRA DIAS (OAB/DF no 56.416), para, querendo comprovar a comunicação prevista nos termos do Art. 112 do Código de Processo Civil, cujo consectário consta do §1o do mesmo artigo. Prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de junho de 2021 15:21:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador